Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006230-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – ABASTECIMENTOS IRREGULARES E INDEVIDOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E DE TERCEIRO (PARTICULAR) – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO AGRAVANTE – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o, DA LEI No 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se
implícito
no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
João Assis Ramos

objetivando a reforma da decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público Estadual

(Autos no 0002858-41.2016.8.11.0105 – Código 75713), deferiu medida cautelar para decretar a indisponibilidade dos seus bens, mediante a expedição de ofícios aos cartórios e juntas comerciais e o bloqueio, via BACENJUD e RENAJUD, de aplicações financeiras e veículos automotores existentes em seu nome (Id 7678520).

Nas razões, o agravante sustentou que a decisão recorrida não merece prosperar, pois, ao decretar a indisponibilidade de seus bens, feriu o Estado de Direito e art. 14.2, “b” e “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/1992), já que constitui obstáculo ao
“pagamento de custos inerentes à defesa (...) além da própria subsistência e de sua família, o que é incompatível com as garantais constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III), do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 1o, LV)”
.

Defendeu que a Lei no 8.429/92 deve ser aplicada com cautela na hipótese dos autos, visto que, na condição de Administrador do Município,
“coube a ele diuturnamente diversos expedientes, todavia, é humanamente impossível a uma pessoa, por mais que se esforce e mesmo que investida na condição de Autoridade Administrativa, poder efetivamente acompanhar e responder por todas as ações de seus assessores e agentes delegados em confiança”
.

Asseverou que
“o Ministério Público do Governo do Mato Grosso, limitou-se a fazer afirmações genéricas e abstratas, não demonstrando especificamente, em momento algum, o que hipoteticamente teria caracterizado o suposto ato de desonestidade ou deslealdade por parte do Agravante, que, objetivamente, não participou em momento algum em práticas ilícitas e nem tais práticas foram de seu conhecimento até a propositura da ação. Assim, não se reconhece nos autos que tenha sido demonstrado a implicação do Agravante nos atos a ele imputados (...)”
.

Afiançou que não praticou qualquer ação direta ou indireta em relação ao objeto da ação de improbidade administrativa e que em sua vida pública não há nenhuma conduta culposa ou dolosa de danos ao erário, tendo havido, na verdade, mera irregularidade e não desvio ético ou imoralidade, conforme se vê do
“depoimento pessoal do responsável pelo abastecimento da frota da Prefeitura de Colniza em que se alega veementemente que o que houve foi erro material, em virtude de falha no preenchimento de requisições, uma vez que, os números dos veículos eram deveras parecidos. Seria assim, configurado por mera falha administrativa, executado por servidor da Prefeitura de Colniza, na época e conforme está declarado nos autos, sem que se manifeste qualquer participação do Agravante neste ato, quer seja de modo direto ou indireto”
.

Afirmou, na sequência, que o
Parquet
não suscitou ou comprovou dolo de sua parte e que
“Alegações genéricas e abstratas sobre o nexo de causalidade entre o ato do Agravante e a suposta ofensa aos princípios da administração pública não são suficientes para configurar ato de improbidade disposto na Lei de Improbidade Administrativa”
.

Asseverou, enfim, que
“a decisão agravada é manifestamente ilegal porque o bloqueio de bens foi determinado pelo juiz de primeiro grau após o pedido do Ministério Público Estadual sem qualquer prova de dilapidação de bens, que seria o pressuposto da medida, o que de fato não ocorreu”
e que
“há ausência de elementos conclusivos de participação que traduzam verdadeiro juízo conclusivo sobre a participação efetiva do Agravante em prática ilícita de malversação de dinheiro público”
.

Ao cabo, o agravante requereu o recebimento do recurso
“com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do NCPC – 2015, Art 1019, I/para determinar o desbloqueio dos bens e valores do agravante”
e, no mérito, o seu provimento (Id 7678520).

O recurso foi recebido com efeito meramente devolutivo, dada a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 99
5, parágrafo único, do CPC (Id 8887884).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, dada a sua intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id
15415489).

Em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 19689973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
em desfavor do agravante, ex-Prefeito de Colniza, bem como de Ozélia Pereira de Oliveira, Arildo Batista Daldo, Joel Candioto e Cleiton Marcheski de Oliveira, ao fundamento de que, após apuração em inquérito civil (
SIMP 000254- 054/2016),
constatou a prática de abastecimento irregular de veículos pertencentes à Prefeitura de Colniza e, inclusive, a particular, causando dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública.

Distribuída a demanda, o magistrado que jurisdiciona a Vara Única de Colniza decretou, liminarmente, a
indisponibilidade dos bens do agravante (e de outros réus), no importe de R$12.826,07 (doze mil oitocentos e vinte e seis reais e sete centavos), via sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis para busca de imóveis em seu nome, sendo contra essa decisão que se volta o presente agravo de instrumento.

A despeito das veementes alegações do recorrente, no entanto, tenho que a decisão combatida não merece censura.

Com efeito, a
indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa é medida
cautelar e visa a garantir
a futura e eventual recomposição do erário ou assegurar a perda de eventual acréscimo patrimonial ilícito.

Essa medida, que pode ser concedida
inaudita altera pars
e, inclusive, de ofício
, tem
previsão expressa no art. 7o da Lei no 8.429/92, que assim estabelece,
verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Por outro lado, sendo a indisponibilidade de bens medida cautelar que objetiva
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,
para o seu deferimento não é preciso que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois o que se prioriza, neste momento inicial da demanda, é o interesse público.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7o tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Destarte, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viola os princípios da administração pública (
fumus boni iuris
), independente da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência (
periculum in mora
), nos termos do art. 7o da Lei no 8.429/92
.

No caso em apreço, não obstante a irresignação posta nas razões recursais, penso que há nos autos indícios suficientes de que o agravante, então Prefeito de Colniza, liberou pagamentos indevidos ou irregulares para
o abastecimento da frota municipal e, inclusive, de particular.

Com efeito, conforme apurado no inquérito civil instaurado pelo
Parquet
, foram constatados inúmeros pagamentos destinados ao abastecimento, às custas do erário municipal, de um ônibus escolar, de
placa JYE-4275, que já se encontrava fora de circulação, sendo este fato público e notório, tanto que o veículo era conhecido como “Caveirão”.

Restou demonstrado, também, um excesso de abastecimento de máquina pá-carregadeira (WA-180) em curto espaço de tempo. Consoante o Ofício n. 151/SEMAD/2016, juntado aos autos, o mencionado veículo
“foi abastecido inúmeras vezes no mesmo dia, ultrapassando a meta de abastecimento diário”
(Id 7921754, p. 22).

Na mesma esteira, consta da CI n. 0050/ADM/PATRIMÔNIO/2016 que,
“entre os dias 24 de outubro de 2015 ao dia 31 de outubro de 2015, (...) chegou a ser abastecida 779,27L de diesel S-500 no mesmo dia, dando o total de 2.242,82L de diesel S-500 em 07 (sete) dias, conforme cópia dos relatórios devidamente assinados”
. (Id 7921754, p. 23)

Outros documentos nos autos, outrossim, sinalizam que a Prefeitura de Colniza também abastecia o veículo Caminhão Mercedes Benz, modelo M. Benz/L 1519, ano 1980, de placa AGK7643, chassi 34504512493124, Renavan 1370012187, de propriedade de Auto Posto Guariba Ltda -EPP (Id 7923772, p. 7 e 10), ou seja, bem não integrante da frota municipal, mas de particular.

Evidente, portanto,
in casu
, a existência de fortes indícios – e não meras irregularidades e erros materiais, como alegado pelo agravante – da prática dos atos de improbidade tipificados nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92.

Nesse contexto, não impressiona a alegação do recorrente de que o
Ministério Público limitou-se a fazer afirmações genéricas e abstratas, não demonstrando especificamente ato de desonestidade ou deslealdade direto ou indireto de sua parte nos atos imputados, os quais são meros erros materiais e irregularidades, ou que deles tinha conhecimento
.

Além dos documentos demonstrando os abastecimentos e pagamentos indevidos, é certo que a indisponibilidade de bens, como já mencionado, não se subordina à comprovação de efetiva prática de ato de improbidade, mas à presença de indícios de tal conduta.

Tampouco reclama a comprovação de culpa ou dolo do agente público, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução.

Por outro lado, não é crível, ao menos nesta fase processual, a alegação do recorrente de que desconhecia as graves irregularidades noticiadas na ação de improbidade, tanto porque, diante da natureza do cargo então exercido – Chefe do Poder Executivo Municipal e responsável pela gestão dos gastos públicos – tinha o poder-dever de conhecer as ações e fiscalizar seus subordinados, exigindo a observância da lei e da ética em todos os seus atos.

Hely Lopes Meirelles, a propósito, ensina que a fiscalização hierárquica:

“É um poder-dever de chefia, e, como tal, o chefe que não a exerce comete inexação funcional. Para o pleno desempenho da fiscalização hierárquica o superior deve velar pelo cumprimento da lei e das normas internas, acompanhar a execução das atribuições de todo subalterno, verificar os atos e o recebimento do trabalho dos agentes e avaliar os resultados, para adotar ou propor as medidas convenientes ao aprimoramento do serviço, no âmbito de cada órgão e nos limites de competência de cada chefia”
. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25a ed., 2000, p. 619)

Destarte, pelo menos neste momento processual, marcado pela cognição sumária, não há como acolher as teses alegadas pelo recorrente, a fim de afastar o decreto de indisponibilidade de seus bens, pois preenchido o requisito relativo ao
fumus boni iuris
necessário a tal desiderato.

Nessa senda, quanto ao
periculum in mora
, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela interpretação do direito federal, de há muito assentou, em recurso repetitivo (Tema 701), que a indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração desse requisito, o qual é reputado implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, sendo, portanto, presumido em virtude da gravidade dos fatos ímprobos e do prejuízo causado ao erário, que atinge a toda a coletividade.

Por efeito, descabida a assertiva do recorrente de que a indisponibilidade de bens dependeria da demonstração de dilapidação do patrimônio do agente público.

Logo, escorreita a indisponibilidade de bens na espécie, eis que em conformidade com a prova dos autos, a jurisprudência e o ordenamento jurídico pátrio, restando afastada, por tais motivos,
a alegação do recorrente de que essa medida
contrapõe-se ao Estado de Direito e ao art. 14.2, “b” e “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/1992), impedindo o uso de seus recursos para o exercício da ampla defesa.

Primeiro, porque, sendo prevista em lei, a indisponibilidade de bens integra o Estado de Direito.

Segundo, porque não obsta a ampla defesa do agente público, pois, além de apenas ser diferida para momento posterior, pode ser exercida, no caso de ausência de recursos financeiros, por defensor às expensas do Estado.

Terceiro, porque, como já salientado por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo,
não foram encontrados quaisquer bens ou ativos financeiros em nome do recorrente
a fim de ser indisponibilizados/bloqueados, colocando por terra a sua alegação de que estaria, juntamente com sua família, sofrendo os efeitos financeiros do ato judicial ora combatido (Ids 7921789, 7920798 e 7921750).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne mínima condição de ser albergada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por João Assis Ramos, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020